Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANO JOSE BORGES SILVA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0702363-51.2017.8.07.0001 movida em desfavor de SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, a qual indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados em razão da ausência de oferecimento de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Após a decisão de ID 17569002, no qual este relator indeferiu o pedido de tutela recursal, o agravante trouxe aos autos novos esclarecimentos, ao tempo em que requereu a reconsideração da decisão ou o seu recebimento como agravo interno (ID 17569005). Recebo a petição como agravo interno, considerando que, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, a retratação se dá após a manifestação do agravado. Ante o exposto, intime-se a agravada para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020 17:15:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator